Tribunal: TJPA
Processo: 0801846-13.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801846-13.2018.8.14.0005

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: OTAVIO GOMES DAS CHAGAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801846-13.2018.8.14.0005
COMARCA DE ORIGEM: Vara Cível da Comarca de Altamira/PA
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
Advogado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli
APELADO: OTÁVIO GOMES DAS CHAGAS
Advogado: Defensoria Pública do Estado do Pará
RELATORA: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. PESSOA ANALFABETA. REQUISITOS FORMAIS NÃO OBSERVADOS. NULIDADE DE CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Apelação contra sentença que anulou contrato de renegociação de empréstimos firmado por pessoa analfabeta, por ausência de comprovação de anuência válida, condenando o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II - A nulidade do contrato decorre da inobservância dos requisitos formais previstos no art. 595 do Código Civil, bem como da ausência de demonstração da manifestação de vontade do consumidor, configurando falha na prestação do serviço bancário.

III - Presentes os elementos para a reparação por danos morais, decorrentes de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, sendo o valor de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais) proporcional e adequado.

IV - Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801846-13.2018.8.14.0005
COMARCA DE ORIGEM: Vara Cível da Comarca de Altamira/PA
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
Advogado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli
APELADO: OTÁVIO GOMES DAS CHAGAS
Advogado: Defensoria Pública do Estado do Pará
RELATORA: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pela Vara Cível da Comarca de Altamira/PA, nos autos da ação anulatória de contrato cumulada com indenização por danos morais ajuizada por OTÁVIO GOMES DAS CHAGAS.

A inicial narra que o autor, aposentado e analfabeto, contratou dois empréstimos com o banco réu em 2016 e 2017, respectivamente nos valores de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e R$ 600,00 (seiscentos reais), sendo os descontos realizados em parcelas de R$ 261,71 e R$ 18,08, debitados de seu benefício previdenciário. Em 2018, foi surpreendido com a informação de que seus contratos haviam sido renegociados sem seu consentimento, resultando no débito de R$ 279,79 diretamente de sua conta, referente a um contrato supostamente firmado por meio de terminal eletrônico, no valor total de R$ 10.292,92, com depósito de R$ 950,00 em sua conta.

O autor afirmou que não contratou tal renegociação e que os valores recebidos foram sacados por engano, pensando tratar-se de outra verba. Alegou falha na prestação de serviço e ausência de prova documental válida do contrato pelo banco. Requereu a nulidade do contrato de renegociação, a restituição dos valores descontados, a condenação em danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o retorno às condições dos contratos originais.

O banco contestou, sustentando a regularidade das operações realizadas por meio de terminal eletrônico, com uso de cartão e senha, e a inexistência de falha na prestação do serviço.

Na sentença, o juízo de origem reconheceu a nulidade do contrato de renegociação por ausência de prova da contratação e condenou o banco à restituição dos valores descontados, compensados com o montante disponibilizado ao autor, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante reiterou a regularidade da contratação e a inexistência de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas intempestivamente.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801846-13.2018.8.14.0005
COMARCA DE ORIGEM: Vara Cível da Comarca de Altamira/PA
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
Advogado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli
APELADO: OTÁVIO GOMES DAS CHAGAS
Advogado: Defensoria Pública do Estado do Pará
RELATORA: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, cumpre ressaltar que o recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S/A preenche os requisitos processuais de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A matéria devolvida a este colegiado envolve ação anulatória de contrato cumulada com indenização por danos morais, proposta por OTÁVIO GOMES DAS CHAGAS, com o objetivo de anular contrato de renegociação de empréstimos, ao fundamento de que a contratação foi realizada sem a sua anuência, e de responsabilizar o banco apelante pela falha na prestação de serviços.

A controvérsia central diz respeito à validade de um contrato de renegociação de empréstimos realizado em terminal eletrônico. Especificamente, o autor da ação, analfabeto, afirma que jamais consentiu com a renegociação dos contratos anteriormente firmados e que o banco réu não observou as formalidades legais necessárias à celebração de negócios jurídicos com consumidores em sua condição.

O juízo de primeiro grau, após análise das provas produzidas, reconheceu a nulidade do contrato de renegociação nº 0123.339.323.010 e condenou o banco requerido à restituição dos valores descontados indevidamente, compensados com o montante depositado na conta do autor, além de condená-lo ao pagamento de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais) a título de danos morais.

Observando o que consta dos autos, a alegação de regularidade da contratação por meio de terminal eletrônico não se sustenta diante das circunstâncias do caso concreto. Conforme destacado pelo juízo de origem, a inversão do ônus da prova foi devidamente deferida com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, considerando a hipossuficiência do autor e a verossimilhança de suas alegações. Não obstante, o banco réu não se desincumbiu de comprovar a regularidade do negócio jurídico, tampouco de demonstrar a efetiva manifestação de vontade do autor.

Importante frisar que o art. 595 do Código Civil impõe requisitos formais indispensáveis para a validade de contratos celebrados com pessoas analfabetas, como é o caso do apelado. A ausência de tais formalidades torna o negócio jurídico nulo, por violar os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, ambos pilares fundamentais das relações consumeristas.

Nesse sentido, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Quanto ao dano moral, entendo que este se encontra configurado. A conduta da instituição financeira, ao realizar descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, sem a sua devida autorização, causou-lhe transtornos e constrangimentos, que ultrapassam o mero aborrecimento. A indenização fixada pelo juízo a quo em R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada para reparar o prejuízo experimentado pelo autor, bem como para desestimular a repetição de condutas semelhantes pela apelante.

Dessa forma, considerando a ausência de comprovação da regularidade do contrato de renegociação, bem como a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, concluo que a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 14/02/2025